Tribunal: TJDFT
Processo: 0744274-67.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0744274-67.2022.8.07.0001 APELANTE: CEZE - ADVOCACIA E CONSULTORIA APELADO: CONDOMINIO VILLAGES ALVORADA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista a oposição de Embargos de Declaração com efeitos infringentes (Id. 58259012), intime-se o Embargado para contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de abril de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora